Tribunal: STF
Processo: ARE 1263464
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 1):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. ANUALIDADE. 
    1. A autora, servidora da ANS, se insurge contra a utilização do interstício de 18 meses para fins de progressão funcional, que foi aplicado nos termos do Decreto nº 6.530, de 04/08/2008, que regulamentou a progressão e promoção dos servidores das agências reguladoras, alegando que haveria violação ao princípio da anualidade consagrado no art. 10 da Lei nº 10.871, de 20/05/2004.
    2. O art. 10 da Lei nº 10.871, de 20/05/2004, é norma de eficácia limitada, que dependia de regulamento para a sua aplicação. Conforme decidido pelo STJ: " Durante o período em que não houve regulamentação da forma e dos critérios de avaliação, não era exigível progressão ou promoção automática. Não há, pois, contraposição entre os termos do Decreto 6.530/2008 e da Lei 10.871/2004, mas apenas a regulamentação do período descoberto em função da demora na regulamentação exigida" (REsp 1669409/RJ).
    3. Apelação desprovida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (DOC 11, p. 5).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, caput e incisos XXXVI e LV; 37, caput e inciso XV; 39; 40; 49, V; 60, § 4º, III; e 84, IV, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 13, p. 12-14):
    “Em que pese à autonomia delegada a cada Agência Reguladora, foi editado o Decreto 6.530/2008, que no art. 15 inovou quanto à temporalidade para 18 ao invés de 12 meses, criou um marco único coletivizado, foi aplicado a todos os servidores, mesmo sem causa de afastamento e aboliu a avaliação de desempenho anual, trazendo prejuízos na evolução da Carreira pela alteração do Cronos, afetando o princípio da irretroatividade e do direito adquirido.
    (…)
    Diante do exposto, a progressão anual é direito que foi incorporado ao patrimônio jurídico da Recorrente, considerando que a condição não verificada da avaliação não afasta o direito adquirido previsto na Lei, mesmo em razão da omissão da Administração. Entretanto, quando editado tardiamente o regulamento, o art. 15 do Decreto foi utilizado incorretamente para abonar a ineficiência da Administração, desvirtuando a garantia constitucional, pela modificação da Lei, quando criou regra de 18 meses, institui Marco Único Inicial e subtraiu a avaliação anual de desempenho, infringindo o direito adquirido ao desenvolvimento anual na carreira.”
    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 282 do STF, além de entender que a ofensa, caso exista, é meramente reflexa (eDOC 14, p. 20-23).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Quando do julgamento da apelação, o Tribunal de origem asseverou (eDOC 10, p. 24-27):
    “A apelante sustenta que a utilização do interstício de 18 meses para fins de progressão foi indevida, uma vez que a Lei n° 10.871, de 20/05/2004, assegurou a aplicação do princípio da anualidade para fins de progressão e promoção funcional, nos termos do art. 10, do seguinte teor: 
    (…)
    Já o art. 26 da Lei n° 10.871/2004 estabelece: 
    Art. 26. Para fins de progressão e promoção na carreira, os ocupantes dos cargos referidos no art. lo serão submetidos anualmente à avaliação de desempenho funcional, obedecendo ao disposto nesta Lei, na forma do regulamento. 
    Conforme se verifica da transcrição acima, o art. 10 da Lei n° 10.871, de 20/05/2004, é norma de eficácia limitada, que dependia de regulamento para a sua aplicação. Não há determinação, além disso, do início da contagem do prazo de um ano, apenas de que este deve ser o prazo mínimo em que o servidor deve permanecer em padrão antes de passar ao seguinte, ressalva a possibilidade de redução em razão do resultado do processo de avaliação, nos termos do § 3° do art. 10.
    Igualmente não foi estabelecido que a data de avaliação deve coincidir com o período de permanência em cada padrão, contado da data em que o servidor entrou em exercício, mas, apenas, que deve ser anual. 
    Além disso, como concluiu corretamente o juiz de primeiro grau, a determinação de prazo mínimo, não afasta a possibilidade de fixação de prazo maior pela Administração. 
    O art. 25 da Lei 10.871/2004, ao dispor sobre as promoções, por sua vez não estabelece que o servidor, após o prazo exato de cinco anos deve ser promovido, mas, sim que ele deve ter experiência mínima de cinco anos no campo especifico da carreira, se já possuir certificado em eventos de capacitação para passar a classe seguinte. 
    No caso, a regulamentação da progressão e promoção para os servidores efetivos das agências reguladoras foi feita pelo Decreto n° 6.530, de 04/08/2008. Como no período de ausência de regulamentação não houve progressão e nem promoção, foi determinada regra de transição, que, ao contrário do que entende a autora, se aplica a todos os servidores. Veja-se a transcrição do art. 15:
     Art. 15. Até o marco inicial do primeiro período avaliativo de que trata o art. 10, deverá ser efetuado o reposicionamento de um padrão de vencimento na respectiva tabela de estruturação dos cargos para cada dezoito meses de efetivo exercício, a contar da data de entrada em exercício do servidor no cargo, observado o disposto nos arts. 11 e 12. 
    Parágrafo único. O reposicionamento a que se refere o caput correrá com efeitos retroativos.
    A interpretação correta dos referidos dispositivos, que devem ser analisados em conjunto, não é a de que prazo de 18 meses seria aplicável apenas aos servidores com avaliação interrompida ou suspensa, mas sim, a de que os servidores em situação normal deveriam ser reposicionados a cada 18 meses. Nos casos tratados nos arts. 11 e 12, a aplicação do prazo de 18 meses deve ser aplicada excluindo o período em que o servidor esteve afastado do exercício das suas funções. 
    Assim, não houve ilegalidade nas progressões conferidas à autora. Como já decidido pelo STJ, as promoções e progressões previstas na Lei n° 10.871/2004 não eram automáticas, não havendo contraposição entre os termos do Decreto 6.530/2008 e da Lei 10.871/2004, mas apenas a regulamentação do período descoberto em função da demora na regulamentação exigida: 
    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ANCINE. PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. ANUALIDADE. LEI 10.871/2004. DECRETO 6.530/2008. LEGALIDADE. 1. Examina-se, no Recurso Especial, se o Decreto 6.530/2008 teria extrapolado os limites da Lei 10.871/2004 ao regulamentar situação pretérita estabelecendo o reposicionamento de um padrão a cada 18 (dezoito) meses, em possível contrariedade à anualidade consagrada na Lei. 2. O desenvolvimento dos servidores, através de progressão e promoção funcionais, deverá obedecer ao princípio da anualidade, mas somente de acordo com a "sistemática de avaliação de desempenho, capacitação e qualificação funcionais", a qual dependia de regulamento específico (art. 10, § 1°). 3. Durante o período em que não houve regulamentação da forma e dos critérios de avaliação, não era exigível progressão ou promoção automática. 4. Não há, pois, contraposição entre os termos do Decreto 6.530/2008 e da Lei 10.871/2004, mas apenas a regulamentação do período descoberto em função da demora na regulamentação exigida. 5. Recurso Especial não provido. (STJ, 2' Turma, REsp 1669409/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 30/06/2017).”
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis Federais nºs 10.855/04 e 11.501/07 e Decreto nº 84.669/1980). Desse modo, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. LEI MUNICIPAL Nº 7.169/1996. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.10.2012. A decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência desta Casa acerca do caráter infraconstitucional do debate atinente à interpretação dada pelo Tribunal de Justiça mineiro à progressão funcional prevista na Lei nº 7.169/96 do Município de Belo Horizonte. Precedentes. A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo. Eventual violação oblíqua ou reflexa não viabiliza trânsito a recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 748.649 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.9.2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS FEDERAIS NºS 11.784/2008 E 11.344/2006. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal afastou o cabimento do recurso extraordinário, tendo em vista depender o deslinde da controvérsia de interpretação de normas infraconstitucionais. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 764.226-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28/2/2014)
    Quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido: 
    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 640.272-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 31.10.2007).
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente